Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702602-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DOURADO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando o agravante pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em obrigar o agravado a "(1) proceder à INSERÇÃO do paciente no sistema da central de regulação de procedimento cirúrgico da SES/DF, bem como (2) à INTERNAÇÃO da parte requerente em leito COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, de 8 acordo com os critérios estabelecidos pelos médicos reguladores da Central de Regulação da SES/DF, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, que o procedimento de URETROPLASTIA AUTOGENA se dê em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.) arcado a expensas do Réu até completa recuperação de sua saúde ou até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública, sob pena de multa diária.". O agravante tem 28 anos de idade e realizou o procedimento de monorrenal do rim esquerdo (retirada do rim), necessitando de novo procedimento cirúrgico denominado de URETROPLASTIA AUTOGENA, com urgência. Aduz que a demora no tratamento agrava o estado clínico do agravante. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, o agravante está incluído no sistema de regulação desde 09/07/2024, com classificação de risco amarelo/urgência. Não há informações quanto à posição do agravante na lista de espera, em relação aos demais pacientes na mesma classificação de risco, importando destacar que não decorreu o prazo orientado no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde. Consoante o relatório médico, inexiste indicação de risco iminente à vida, a justificar que o agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida do paciente, devidamente demonstrada, indefiro a tutela antecipada e mantenho a decisão proferida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006